Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710028-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria da Penha Macedo Santiago Agravado: Moscoso Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Penha Macedo Santiago contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0711576-58.2020.8.07.0007. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 25053111). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator